Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e 11, XII, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 32962085 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Haja vista a r. manifestação do autor, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito